Tribunal: TJDFT
Processo: 0731548-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a citação por edital da executada.
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, no âmbito de execução fiscal, pode ser admitida mesmo sem demonstração de esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada ou de seu representante legal.
3. A citação por edital é medida excepcional, admitida somente após demonstração de que esgotados os meios disponíveis para a localização do devedor — art. 8o da Lei 6.830/80, Súmula 414 do STJ e art. 256, § 3o do CPC.
4. No caso, bem definida pelo Juízo de origem a existência de bases cadastrais disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal — DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA e SERPRO. Tais fontes integram o conjunto de meios institucionalmente acessíveis ao ente exequente, órgão estruturado e com acesso facilitado a dados mantidos por entes públicos e concessionárias de serviços com dever de cooperação processual. A exigência de diligências complementares não caracteriza formalismo desproporcional, mas cumprimento da legislação de regência e da orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.